Tribunal: STF
Processo: ARE 1543662
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo sancionador. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Infração administrativa ambiental. Pedido de aplicação retroativa de norma mais benéfica. Art. 5º, inc. XL, da Constituição da República. Irretroatividade das normas administrativas sancionadoras. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado seguimento a recurso extraordinário em que se pleiteava a aplicação retroativa da redução da penalidade prevista no Decreto estadual nº 47.838, de 2020 (Minas Gerais), por meio do qual se reduziu o valor da multa aplicável a infrações ambientais referentes ao funcionamento de estabelecimentos sem licença, no caso de empreendimentos de classe 4.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar retroativamente norma administrativa sancionadora mais benéfica, com fundamento no art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, que consagra a retroatividade da norma penal mais favorável ao réu.



    III. Razões de decidir



    3. A retroatividade da norma mais benéfica, prevista no art. 5º, inc. XL, da CRFB, é regra excepcional do Direito Penal, que não se estende automaticamente ao Direito Administrativo Sancionador.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, na ausência de previsão legal expressa, aplica-se a regra geral da irretroatividade das normas civis e administrativas, conforme o princípio do tempus regit actum e o art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB.



    5. No julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), o STF assentou que a retroatividade da norma benéfica é inaplicável a sanções civis ou administrativas, por não estarem vinculadas à liberdade do indivíduo nem sujeitas à lógica do favor libertatis.



    6. O Decreto estadual nº 47.838, de 2020, expressamente vedou sua aplicação retroativa, o que afasta qualquer pretensão de aplicação automática da nova regra a fatos pretéritos.



    7. O acórdão recorrido do TJMG, ao indeferir o pedido de aplicação retroativa da norma estadual mais benéfica, baseou-se em precedente do Órgão Especial local e alinhou-se à jurisprudência desta Suprema Corte, afastando violação direta ao art. 5º, inc. XL, da CRFB.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.